Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. NÃO OFERECIMENTO DE OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. VIOLAÇÃO À LEI No 9.656/98, ÀS RESOLUÇÕES DA ANS E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Preliminar de deserção do recurso da 2a ré. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, oportunizou-se prazo para recolhimento do preparo, o que foi cumprido, afastando a deserção (art. 99, §7o, CPC).
2. A rescisão contratual posterior não afasta a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, pois a controvérsia envolve a legalidade da migração compulsória e da rescisão unilateral ocorridas durante a vigência do contrato. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
3. A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por adesão exige prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias e oferta de migração para plano individual ou familiar, aproveitando-se as carências já cumpridas (Resoluções ANS no 557/2022, no 509/2022 e Resolução CONSU no 19/99).
4. A alteração contratual promovida pelas rés não configurou mera readequação, mas verdadeira rescisão unilateral, com migração para plano regional, em condições menos vantajosas, sem observância do prazo legal e sem informação sobre portabilidade de carências, violando a boa-fé objetiva e o dever de transparência (art. 6o, III, e art. 51, CDC).
5. Responsabilidade solidária da operadora e da administradora de benefícios, integrantes da cadeia de consumo (Súmula 608/STJ).
6. Por se tratar de obrigação de fazer sem possibilidade de aferição do proveito econômico, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelações parcialmente providas.